Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-21.2018.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. PROCESSO FÍSICO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. APARELHAMENTO ADEQUADO. PETIÇÃO INICIAL APTA TECNICAMENTE. TÍTULO JUDICIAL, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.

1. Aparelhada a pretensão executiva formulada sob a forma de cumprimento de sentença deduzido em autos eletrônicos autônomos por ter emergido o título judicial de processo que transitara no ambiente físico através de peça tecnicamente adequada e instruída com os documentos que aparelharam a ação originária, notadamente o título executivo judicial e a certidão de trânsito em julgado, estando o débito, ademais, retratado em memória de cálculos consoante o pretendido, a inicial supre os requisitos indispensáveis e necessários à deflagração da relação processual, tornando prescindível seu aditamento e saneamento.

2. A extinção do processo, sem resolução do mérito ou satisfação do crédito que faz seu objeto, em se tratando de pretensão executiva, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.